Tribunal: TJBA
Processo: 8080621-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080621-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA TOSTA DA CRUZ FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, proposta em razão da alegada ausência de notificação prévia acerca do lançamento de informações em sistema de crédito (SCR/SISBACEN) por instituição financeira, sendo requerida a exclusão do registro e a compensação por supostos danos à imagem e honra.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova de notificação prévia do consumidor acerca do registro de informações no SCR/SISBACEN configura ato ilícito; (ii) saber se tal conduta enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, as instituições financeiras devem comunicar previamente ao consumidor a inclusão de dados no SCR, sendo suficiente que essa ciência ocorra no momento da contratação.

4. Não tendo sido juntado o instrumento contratual aos autos, presume-se a ausência da comunicação exigida, o que autoriza a determinação de exclusão dos dados registrados.

5. Contudo, a autora não logrou comprovar a ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de repercussões concretas em sua esfera pessoal,
inclusive com obtenção posterior de crédito perante outra instituição financeira
.

6. O sistema SCR/SISBACEN não se equipara aos cadastros de inadimplência de acesso generalizado e suas informações são acessíveis apenas mediante autorização específica, conforme art. 12 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para determinar a exclusão das informações lançadas no SCR/SISBACEN pela instituição apelada, afastando-se a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: A ausência de prova da comunicação prévia ao consumidor sobre o envio de dados ao SCR/SISBACEN autoriza a exclusão das informações, mas não enseja, por si só, a reparação por danos morais, se houver prova da concessão de crédito por outra instituição financeira mesmo com débitos no campo “prejuízo”.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º

Lei nº 12.414/2011, art. 2º

Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080621-87.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDIA TOSTA DA CRUZ FERREIRA e como apelada MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.